Tribunal: TJDFT
Processo: 0751341-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0751341-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON CHAVES DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Ciente da petição de ID 22672422, que menciona eventual preclusão consumativa, que inibiria o Banco do Brasil apresentar a segunda contraminuta. Tal movimento processual será analisado no julgamento do Agravo de Instrumento. Mantenha-se o feito em pauta de julgamento. Prossiga-se. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2021.. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora